Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-35.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017307-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), AGOSTINHO FLACH - CPF: 249.792.609-34 (AGRAVANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017307-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGOSTINHO FLACH

AGRAVADO: ANGONESE & CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES
–
CAUÇÃO INIDÔNEA
–

RECURSO PROVIDO.

A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos.

Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.

A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017307-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGOSTINHO FLACH

AGRAVADO: ANGONESE & CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017307-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

O agravante alega que não é verdadeira a narrativa da agravada de que há um suposto inadimplemento em relação a outro contrato, e que a assinatura nessa avença é falsa.

Aduz que para conseguir a suspensão dos embargos, a devedora deu em caução, grãos, em que não há comprovação da existência, bem como não compareceu para assinar o respectivo termo.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 103660484).

Contraminuta no id n. 105863972.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017307-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGOSTINHO FLACH

AGRAVADO: ANGONESE & CIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e
que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cumpre ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081957961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 17-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, vale dizer, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente o requerimento da parte,
a probabilidade do direito,
o perigo de grave dano e a garantia do juízo.
Requisitos legais não atendidos no caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. O documento de consulta ao “Serasa Experian” não indica a existência de anotação negativa, revelando as Anotações SPC como “nada consta”, havendo a mera indicação da pendência de ação judicial, o que não se afigura ilícito, por ser dado público. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080972854, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-07-2019)

Ao ingressar com os Embargos à Execução, o agravado arguiu que as partes teriam celebrado três contratos de compra e venda de grãos 2416, 2417 e 2219; o primeiro previu a entrega de 208.740 Kg de milho pelo valor de R$ R$ 240.051,00, o segundo 1.485.083 Kg de milho por R$ 1.707.845,22 e o último de 10 mil sacas de soja por R$ 790.000,00.

Afirmou que o ora agravante entregou os grãos negociados nas avenças de nº 2416 e 2417,mas não com a de nº 2219. Assim, pagou apenas parcialmente o que devia.

Alegou que apesar de a Execução tratar apenas dos contratos de nº 2416 e 2417, ante a inadimplência do de nº 2219, reteve o pagamento do saldo restante.

Destacou que moveu Execução para Entrega de Coisa Incerta do pacto nº 2219 (nº 1013241-64.2021.8.11.0015), antes de ser citado na Execução movida pelo ora agravante (nº 1008576-05.2021.8.11.0015).

O agravante rechaça as alegações do agravado e sustenta a falsidade do contrato de compra e venda de nº 2219 objeto da Execução nº 1013241-64.2021.8.11.0015, que nunca firmou esse pacto e que apresentou exceção de falsidade ao juiz.

Em juízo de cognição sumária não é possível identificar a veracidade das informações apresentadas por ambas as partes e a matéria relacionada à existência ou não do contrato de nº 2219 será dirimida durante a instrução processual.

No entanto, a caução apresentada ao juízo a quo não se revela suficientemente idônea para garantir a Execução, pois ele apenas anexou um documento denominado “minuta de certificado de depósito agropecuário”,
emitida por ele próprio
, no qual declarou ter entregado ao Armazém Arroz Engenho unidade Sinop 6.000 sacas de soja da safra 2020/2021.

De acordo com a Lei 11.076/2004, a CDA apenas pode ser emitida pelo depositário, a pedido do depositante (§3º). Não há nos autos nenhum documento do citado Armazém e nem a prova de que esse grão está livre e desembaraçado, e portanto apto a ser apresentado em juízo.

Sobre o assunto, Daniel Amorim A. Neves ensina:

“A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade da caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel. (Manual de Direito Processual Civil, 1ª edição,p. 477, editora JusPODIVM, sem grifos no original).

Como já anotado pelo STJ, “
o pressuposto de idoneidade da caução substitutiva é a fungibilidade que preserve a garantia da cautelar, de modo a não causar lesão ou prejuízo”
(REsp n. 1.009.772-PR).

Como visto,
não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, sendo imperiosa a reforma da decisão recorrida.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 919 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, quando a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução. No caso, porque ausentes os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(AI nº. 70079970752, 17ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Liege Puricelli Pires, julgado em 21/03/2019, DJ de 27/03/2019,
sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
– PEDIDO INDEFERIDO.
Os embargos à execução ordinariamente não possuem efeito suspensivo (CPC, art. 919, caput), vindo a recebê-lo somente nos casos previstos no § 1º. Para tanto, é necessário comprovar a probabilidade do direito e garantir a execução, sendo indispensável o preenchimento de ambos os pressupostos, que, no caso, faltam à agravante. Efeito suspensivo negado
. RECURSO IMPROVIDO.
(AI nº. 2269102-67.2018.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 10/04/2019, publicado em 12/04/2019
, sem grifos no original).

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e revogar o efeito suspensivo deferido nos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021